Tribunal: TJSP
Processo: 2257193-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com pedido de compensação de valores e indenização por dano moral - Ordem ao réu de pagamento, a título de antecipação, do equivalente a 50% dos honorários estimados pelo perito - Inconformismo - Alegado exagero na definição do valor dos honorários periciais e inadmissibilidade da imposição, por não ter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com pedido de compensação de valores e indenização por dano moral - Ordem ao réu de pagamento, a título de antecipação, do equivalente a 50% dos honorários estimados pelo perito - Inconformismo - Alegado exagero na definição do valor dos honorários periciais e inadmissibilidade da imposição, por não ter requerido a perícia - Não conhecimento - Imposição do ônus da prova, como decorrência legal (artigo 429, II, do Código de Processo Civil), decretada em ato precedente, não recorrido - Preclusão - Ordem de depósito de honorários apenas provisórios, com o fito de apenas dar andamento ao processo, sem efetiva determinação do valor da perícia - Ato meramente ordinatório, consoante, inclusive, o que restara imposto na mencionada decisão precedente, irrecorrível, portanto - Questões, ademais, até mesmo superadas, diante da superveniência da desistência expressa, no Juízo originário, pelo agravante, da realização da referida prova - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257193-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravado JAIR DA SILVA BRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
2
Agravo de Instrumento no 2257193-57.2020.8.26.0000
Agravante/Réu: Banco BMG S.A.
Agravado/Autor: Jair da Silva Braz
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista
Juíza de 1a Instância: Lucilia Alcione Prata
Voto no 9567
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico, cumulada com pedido de
compensação de valores e indenização por dano moral -
Ordem ao réu de pagamento, a título de antecipação, do
equivalente a 50% dos honorários estimados pelo perito -
Inconformismo - Alegado exagero na definição do valor dos
honorários periciais e inadmissibilidade da imposição, por
não ter requerido a perícia - Não conhecimento - Imposição
do ônus da prova, como decorrência legal (artigo 429, II, do
Código de Processo Civil), decretada em ato precedente,
não recorrido - Preclusão - Ordem de depósito de honorários
apenas provisórios, com o fito de apenas dar andamento ao
processo, sem efetiva determinação do valor da perícia - Ato
meramente ordinatório, consoante, inclusive, o que restara
imposto na mencionada decisão precedente, irrecorrível,
portanto - Questões, ademais, até mesmo superadas, diante
da superveniência da desistência expressa, no Juízo
originário, pelo agravante, da realização da referida prova -
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 109/110 (fls. 245/246 dos autos
originários), que, em ação declaratória de inexistência de negócio
jurídico, cumulada com pedido de compensação de valores e
indenização por dano moral, determinou ao réu, no prazo de 15 dias, a
título de antecipação, o pagamento do equivalente a 50% dos honorários
estimados pelo perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
3
O réu, ora agravante, sustenta, em síntese, que
foi deferida a realização de perícia grafotécnica na origem, tendo a perita
nomeada apresentado proposta de honorários no valor de R$4.730,00,
que foi prontamente recusado, tendo em vista a sua discrepância com os
padrões do mercado; que o momento processual correto para o
pagamento é o do das custas finais, visto que deve ser custeado pela
parte vencida ou divididos na proporção da sucumbência; que, ademais,
o artigo 95 do Código de Processo Civil preceitua que a remuneração do
perito será paga ou adiantada pela parte que houver requerido o exame
ou pela parte autora, se o exame for requerido por ambas as partes ou
determinado pelo juiz; que, no caso dos autos, não requereu a diligência
e não se interessa por ela; que não se pode impor ao Banco o ônus de
arcar com os custos de uma perícia pela qual não requereu, nem mesmo
ante a inversão do ônus da prova, tendo em vista que as regras do ônus
da prova não se confundem com a responsabilidade pelo custeio das
despesas decorrentes pela sua produção; que, ainda, o pagamento da
perícia, mesmo que requerida por beneficiário da gratuidade, não deve
ser custeada pelo réu, mas sim pelo Estado.
Ao final, pelas razões de fls. 1/7, o réu pede o
efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido o efeito suspensivo postulado, o
autor não ofertou contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
4
Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão”.
Efetivamente, “A preclusão indica perda da
faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório
previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la
exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato
incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo
(preclusão lógica)” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria
de Andrade. Código Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2018, p. 1.415, nota 2 ao artigo 507).
De seu turno, dispõe o artigo 203 do mesmo
Código:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do
qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento
judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos
do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da
parte.
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
5
a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser
praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando
necessário.”
E, por fim, também do mesmo Código, dispõe
o artigo 1.001:
“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”
No presente caso, insurge-se o agravante contra
pronunciamento que, diante da sua manifestação contrária ao valor
estimado pelo perito para elaboração do laudo determinado, observou,
expressamente, que a questão relativa ao ônus da produção da prova
restara definida em decisão precedente, não oportunamente recorrida
(objeto, portanto, de preclusão), anotando, ao final, que não se tratava,
naquele momento, de fixação definitiva de honorários, razão pela qual
deveria haver, por ora, pelo próprio discordante, que não recorreu
anteriormente, o pagamento apenas de honorários provisórios, in verbis:
“Vistos.
Os honorários periciais foram estimados em R$
4.730,00 (fls. 230/231), sendo impugnados pelo réu (fls. 235/239).
A decisão saneadora de fls. 225/227 definiu que a
matéria debatida nos autos se trata de impugnação à autenticidade
do contrato firmado entre as partes, o que atrai a aplicação do art.
429, II do CPC inclusive no tocante ao ônus de custeio da prova,
não havendo notícia de que fora impugnada por qualquer recurso
de modo que a questão está abarcada pela preclusão.
Os
honorários
definitivos
somente
podem
ser
arbitrados pelo Juízo ao término da perícia com a entrega do
laudo e averiguação da complexidade do trabalho desenvolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
6
pelo Perito Judicial.
(...).
Deste modo, nesta fase processual não há que se falar
em honorários definitivos, mas sim provisórios, os quais fixo em
50% do valor estimado, ou seja, R$ 2.365,00.
Providencie o réu o depósito de R$ 2.365,00 em 15
(quinze) dias e após intime-se o perito ao início do trabalho.
Laudo em 60 (sessenta) dias conforme decisão de fls.
225/227.
Int.”
De acordo com as razões recursais, percebe-se
que o agravante se volta contra o valor apontado pelo peritp - que,
segundo sua ótica, teria sido acolhido pelo MM Juízo a quo - e contra a
imposição a ele, agravante, do recolhimento da referida verba.
Quanto à referida imposição, a providência
jurisdicional da qual o agravante busca se escusar foi a ele muito tempo
atrás determinada, contra a qual não apresentou, conforme
expressamente ressalvado no pronunciamento ora impugnado, a
oportuna e devida insurgência recursal.
Efetivamente,
por
petição
datada
de
08/09/2020, o autor-agravado requereu expressamente nos autos
originários a perícia grafotécnica (fls. 223 dos autos originários),
manifestando-se o agravante, em seguida, em 11/09/2020, pelo
desinteresse na produção de qualquer prova (fls. 224 dos referidos autos
originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
7
Sobre a perícia invocada, sobreveio a decisão
de fls. 225/227 daqueles autos, proferida em 17/09/2020, decretando
expressamente:
“DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
A hipótese amolda-se ao disposto no art. 429, II do
NCPC:
Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento.
Assim diante do incidente de falsidade suscitado
nomeio perito judicial grafotécnico JOSÉ BATISTA DE SOUZA
FILHO portal auxiliares da Justiça TJSP.
Intimem-se as partes para se manifestarem e indicarem
assistentes técnico se formularem quesitos no prazo de 15 dias
(NCPC, art. 465).
Apresentados os quesitos, intime-se o perito para
aceitação do encargo em05 dias via PORTAL AUXILIARES DA
JUSTIÇA e por email e apresentação de proposta de honorários,
devendo indicar separadamente os custos operacionais da perícia
e o valor de seus honorários.
Apresentada a estimativa de honorários e não havendo
impugnação pelas partes, o réu deverá efetuar o depósito em 15
dias (CPC, art.95).
(...).
Decorrido o prazo para depósito a prova será
considerada preclusa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
8
Contra a referida definição, o agravante,
entretanto, não apresentou nenhum recurso.
Assim, somente por isso, a presente insurgência
recursal, quanto a esse aspecto (imposição do pagamento da verba em
questão) já se evidencia preclusa.
Anota-se, outrossim, que não se tratou de
inversão do ônus da prova nem, muito menos, de questão relativa ao
custeio dela (independentemente de inversão ou não de seu ônus), mas
tão somente de mera imposição desse ônus exatamente como determina
a lei, em disposição específica e expressa no Código de Processo Civil
(o referido artigo 429, inciso II).
Destarte, porque preclusa a oportunidade, a
insurgência relativa à imposição do pagamento da referida verba não
pode ser conhecida, sendo o presente agravo, nessa porção, inadmissível
nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.
Quanto à insurgência relativa ao valor dos
honorários, o recurso igualmente não comporta conhecimento.
Isso porque não houve pelo MM Juiz singular
definição do referido montante, mas apenas ordem de adiantamento de
valor provisório, a fim de que a prova pudesse ser iniciada.
Destacou-se, portanto, despacho meramente
ordinatório, com o único objetivo de, por ora, dar andamento ao
processo, cumprindo-se o que restara antes definido (a realização de
perícia incumbente ao réu por expressa determinação legal, o artigo 429,
II, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
9
Não houve, efetivamente, definição do valor
dos honorários da perícia, mas tão somente uma ressalva de que o
montante a ser imediatamente recolhido seria provisório, postergando-se
a fixação do valor definitivo (que poderia ser o mesmo ou outro
qualquer, de acordo com as circunstâncias apresentadas no eventual
momento de sua real determinação) para a oportunidade própria, futura.
Assim, quanto a esse segundo aspecto da
insurgência recursal, observa-se que o ato, na verdade, era irrecorrível,
não tendo havido a definição de valor que alega o agravante.
Com efeito, somente na ocasião de sua efetiva
definição, se realmente prejudicial e exorbitante como alega, é que
caberia o competente recurso, não antes.
Destarte, também por isso, a insurgência
recursal não comporta conhecimento, sendo o presente agravo, também
nessa parte, igualmente inadmissível, conforme o disposto no citado
artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.
Por
fim,
observa-se
que,
no
processo
originário, posteriormente à interposição do presente agravo de
instrumento, o réu-agravante compareceu em Juízo, por meio da petição
de fls. 258/259 dos respectivos autos, para comunicar o seu desinteresse
na realização da prova pericial grafotécnica, postulando expressamente a
desistência da sua realização, o que foi acolhido, declarando o MM Juízo
a quo prejudicada a prova pericial grafotécnica (fls. 260 dos referidos
autos).
Destarte, não obstante o não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257193-57.2020.8.26.0000 -Voto no 9567
10
presente recurso, constata-se que, na verdade, toda a discussão encontra-
se prejudicada, o que só corrobora a presente solução.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso,
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora